Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600108-26.2024.6.16.0182
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
24/10/2024
Número: 0600108-26.2024.6.16.0182

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 06/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação Especial nº 0600108-
26.2024.6.16.0182, que manteve o indeferimento do pedido liminar e julgou improcedentes todos os
pedidos da representante, por não configurar a conduta prevista no art. 73, inc. IV, da Lei das
Eleições. (Representação Especial, com pedido de liminar, promovida pela Comissão Provisória
Municipal do Município de Campo Magro/PR do Partido Social Democrático PSD/Campo Magro, em
face de Roberto Carlos Soares, vereador da Câmara Municipal do Município de Campo Magro/PR.
Em síntese, alegou que o representado realiza conduta vedada, de natureza promocional, se
utilizando de projeto social, em perfil pessoal da rede Facebook. Juntou endereços eletrônicos e
fotos, onde se lê: "Hoje no Centro de Eventos Antônio Domingos Leonardi com a presença do
Deputado e Secretário do Trabalho, Qualificação e Renda Mauro Moraes prestigiei a entrega dos
certificados de conclusão do Curso de Instalações Elétricas da Carreta Conhecimento. E mais uma
vez agradeço ao Deputado por ser um parceiro do nosso município!!!" e "#tbt da Carreta do
Conhecimento com o Curso de Instalações Elétricas. Quem aí já está ansioso para a próxima
carreta?"). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - DIRETORIO
MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO - PR (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ROBERTO CARLOS SOARES (RECORRIDO)
JOSE ARI NUNES (ADVOGADO)
THIAGO NUNES TEIXEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44101743
03/10/2024
15:38
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.761

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600108-26.2024.6.16.0182 –
Campo Magro – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - DIRETORIO MUNICIPAL DE CAMPO
MAGRO - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: ROBERTO CARLOS SOARES
ADVOGADO: JOSE ARI NUNES - OAB/PR36706-A
ADVOGADO: THIAGO NUNES TEIXEIRA - OAB/PR124002
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
C O N D U T A
V E D A D A .
U S O
PROMOCIONAL DE PROJETO SOCIAL.
ART. 73, IV, DA LEI DAS ELEIÇÕES. NÃO
C O N F I G U R A Ç Ã O .
R E C U R S O
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso eleitoral interposto pela
Comissão Provisória Municipal do PSD de
Campo Magro contra sentença que julgou
improcedente a representação por conduta
vedada (art. 73, IV, da Lei das Eleições)
imputada a Roberto Carlos Soares. Alega-
se que o recorrido teria se utilizado do
projeto social "Carreta do Conhecimento",
custeado pelo Poder Público, para
promoção pessoal, mediante a publicação
de fotos em seu perfil no Facebook,
relacionadas à entrega de certificados de
um curso do programa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44101743 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 15:38:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315382080100000043053105
Número do documento: 24100315382080100000043053105
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:45:48

2 - Há duas questões em discussão: (i)
definir se houve utilização de programa
social custeado pelo governo para
autopromoção com fins eleitorais, em
violação ao art. 73, IV, da Lei Eleitoral; e (ii)
verificar se a participação do recorrido no
evento de entrega de certificados do curso
"Carreta do Conhecimento" caracterizou
vantagem indevida nas eleições.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) exige que a conduta vedada
do art. 73, IV, da Lei das Eleições envolva o
uso promocional de bens ou serviços
sociais custeados pelo Poder Público. No
caso concreto, não houve distribuição de
bens, mas apenas entrega de certificados
de conclusão de curso, o que não se
enquadra no conceito de "bens e serviços"
mencionados no dispositivo legal.

4 - A publicação das fotos na rede social do
recorrido, ocorrida em 10/07/2024, não
contém conotação eleitoral explícita nem
ocorre em período eleitoral, o que afasta a
presunção de vantagem eleitoral.

5 - A ausência de qualquer vinculação
direta entre a participação do recorrido no
evento e a sua candidatura, bem como a
distância temporal em relação ao início das
convenções partidárias, reforça o
entendimento de que não houve conduta
tendente a afetar a igualdade de
oportunidades entre candidatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A entrega de
certificados de conclusão de curso em
evento social, sem conotação eleitoral, não
configura distribuição de bens ou serviços
custeados pelo Poder Público para fins de
promoção pessoal vedada pelo art. 73, IV,
da Lei Eleitoral. 2. A configuração de
conduta vedada exige a correlação direta
entre a ação promocional e o período ou
contexto eleitoral.

Num. 44101743 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 15:38:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315382080100000043053105
Número do documento: 24100315382080100000043053105
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:45:48

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 73, IV.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
REspe nº 71923, Rel. Min. Henrique Neves,
DJe de 23/10/2015; TSE, REspe nº 37275,
Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de
09/11/2021.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de REPRESENTAÇÃO, com pedido de liminar,
promovida pela Comissão Provisória Municipal do Município de Campo Magro/PR do
Partido Social Democrático (PSD/Campo Magro) em face de ROBERTO CARLOS
SOARES, vereador da Câmara Municipal do Município de Campo Magro/PR.

Em síntese, alega que o representado realiza conduta vedada, de natureza
promocional, utilizando-se de projeto social, em perfil pessoal da rede Facebook. Juntou
endereços eletrônicos e fotos, onde se lê: “Hoje no Centro de Eventos Antônio Domingos
Leonardi com a presença do Deputado e Secretário do Trabalho, Qualificação e Renda
Mauro Moraes prestigiei a entrega dos certificados de conclusão do Curso de Instalações
Elétricas da Carreta Conhecimento. E mais uma vez agradeço ao Deputado por ser um
parceiro do nosso município!!!” e “"#tbt da Carreta do Conhecimento com o Curso de
Instalações Elétricas. Quem aí já está ansioso para a próxima carreta?”. Cita o art. 73,
inc. IV, da Lei das Eleições. Requereu a concessão de tutela de urgência inaudita altera
pars, sob pena de pagamento de multa, e a procedência dos pedidos.

O juízo julgou improcedente os pedidos (id. 43972056).

O representante interpôs recurso eleitoral aduzindo, em síntese, que o
representado fez uso promocional indevido do programa social "Carreata do
Conhecimento", custeado pelo Governo do Paraná, para autopromoção em sua
campanha de reeleição (id. 43972063).

Contrarrazões pelo representado (id. 43972068).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento do recurso (id. 44004336).

Num. 44101743 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 15:38:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315382080100000043053105
Número do documento: 24100315382080100000043053105
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:45:48

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no DJE em
27/08/2024 (id. 43972064) e as razões foram protocoladas no dia 30/08/2024 (id.
43972063).

Intimado em 02/09/2024, o recorrido ofereceu contrarrazões em 04/09/2024,
tempestivamente (id. 43972068).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Imputa-se a Roberto Carlos Soares a prática de conduta vedada tipificada no
art. 73, IV, da Lei das Eleições, ao usar o projeto social "Carreta do Conhecimento" para
promoção pessoal em seu perfil no Facebook. O representante argumentou que ele
divulgou fotos da entrega de certificados do curso, o que, segundo o partido,
caracterizaria uso promocional de serviço custeado pelo Poder Público para obter
vantagem eleitoral, violando a igualdade de oportunidades entre os candidatos.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, por entender que o evento
divulgado nas redes sociais, relacionado à entrega de diplomas de um curso do programa
"Carreta do Conhecimento", não configurou promoção pessoal com fins eleitorais, uma
vez que o representado não era candidato oficial na época e sua participação no evento
foi apenas para prestigiar a entrega dos certificados, bem como, porque não se
demonstrou dolo ou intenção de autopromoção.

A Comissão Provisória Municipal do PSD de Campo Magro recorre alegando
que ele fez uso promocional indevido do programa social "Carreta do Conhecimento",
custeado pelo Governo do Paraná, para autopromoção em sua campanha de reeleição, o
que caracteriza conduta vedada pelo art. 73, IV, da Lei Eleitoral.

O recurso argumenta que a promoção foi realizada nas redes sociais sem
indicar a origem governamental do programa, influenciando eleitores e violando o
princípio de igualdade de oportunidades entre candidatos, pedindo a reforma da sentença
para aplicação de multa ao vereador.

Em contrarrazões, o recorrido argumenta que a sentença recorrida deve ser
mantida, pois a publicação de fotos na entrega de certificados do curso "Carreta do
Conhecimento" não configurou conduta vedada, já que o evento ocorreu antes do período
eleitoral, quando ele não era oficialmente candidato, e não houve promoção pessoal
vinculada ao programa social.

Afirma que apenas "prestigiou" o evento, sem se beneficiar eleitoralmente.

Num. 44101743 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 15:38:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315382080100000043053105
Número do documento: 24100315382080100000043053105
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:45:48

O dispositivo supostamente violado está assim redigido:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos
nos pleitos eleitorais:
[...]
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político
ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social
custeados ou subvencionados pelo Poder Público.

O Tribunal Superior Eleitoral possui precedente no sentido de que "para a
configuração da conduta vedada do art. 73, IV, da Lei 9.504/1997, a jurisprudência
do TSE firmou–se no sentido de que a participação de candidatos em eventos de
lançamento e distribuição de bens pelo Poder Público caracteriza o uso
promocional previsto no art. 73, IV, da Lei Eleitoral (vide Respe 71923 Rel. Min.
HENRIQUE NEVES DA SILVA, DJe de 23/10/2015); e "faz–se mister que a distribuição
de bens e serviços sociais custeados ou subvencionados pelo Poder Público ocorra
durante o suposto ato promocional. Precedente: REspe nº 42232–85/RN, rel. Min.
Henrique Neves da Silva, julgado em 8.9.2015, DJe de 21.10.2015" REspe 060039853
(Rel. Min. OG FERNANDES, DJe de 22/6/2020). [Recurso Especial Eleitoral nº37275,
Min. Alexandre de Moraes, DJE 09/11/2021].

No que concerne ao aspecto temporal do ilícito, também o Tribunal Superior
possui jurisprudência iterativa no sentido de que "a configuração da prática da conduta
vedada prevista no inciso IV do art. 73 da Lei das Eleições não está submetida a
limite temporal fixo ou à existência de candidaturas registradas perante a justiça
eleitoral. É necessário, contudo, verificar as circunstâncias específicas do fato, tais como
a sua proximidade com o período eleitoral concentrado e, especialmente, a sua
correlação direta com as eleições, que o torna tendente "a afetar a igualdade de
oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais" (Lei nº 9.504/97, art. 73, caput)"
(Recurso Especial Eleitoral nº 71923, Acórdão, Min. Henrique Neves Da Silva,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 23/10/2015, não destacado no original).

No caso concreto não restou configurada a conduta vedada.

Extrai-se das capturas de tela acostadas à inicial que o recorrido publicou em
sua rede social particular, no dia 10/07/2024, fotografias suas com outras pessoas
portando certificados nas mãos e associou a legenda "Hoje no Centro de Eventos Antônio
Domingos Leonardi com a presença do Deputado e Secretário do Trabalho, Qualificação
e Renda Mauro Moraes prestigiei a entrega dos certificados de conclusão do Curso de
Instalações Elétricas da Carreata do Conhecimento".

Veja-se que, conforme disposto na legislação e na jurisprudência, há
necessidade de que a participação se dê no lançamento e distribuição de bens. No caso,
com bem ponderou o juízo de primeiro grau, não se deu o lançamento de qualquer
programa público, bem como não houve a distribuição de bens.

O que ocorreu foi a mera distribuição de certificados de conclusão de curso,
que não podem ser confundidos com bens. Ademais, é certo que, pela distância ao início
Num. 44101743 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 15:38:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315382080100000043053105
Número do documento: 24100315382080100000043053105
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:45:48

das convenções e pela ausência de qualquer conotação eleitoral na publicação ou no
evento, não há como reconhecer conduta "tendente a afetar a igualdade de oportunidades
entre candidato".

Portanto, não se configurou a prática de conduta vedada, impondo-se a
manutenção da sentença.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (11548) Nº 0600108-
26.2024.6.16.0182 - Campo Magro - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - DIRETORIO MUNICIPAL DE
CAMPO MAGRO - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-
A - RECORRIDO: ROBERTO CARLOS SOARES - Advogados do(a) RECORRIDO: JOSE ARI
NUNES - PR36706-A, THIAGO NUNES TEIXEIRA - PR124002.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson,
desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e
os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente a procuradora regional eleitoral em
exercício, Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 02.10.2024

Num. 44101743 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 15:38:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315382080100000043053105
Número do documento: 24100315382080100000043053105
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:45:48